Tribunal: TJDFT
Processo: 0734517-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734517-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. AGRAVADO: J. P. S., S. P. S., A. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: K. A. P. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por L. S. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de oferta de alimentos no 0735553-81.2022.8.07.0016, ajuizada em desfavor de J. P.S., S.P.S. e A.P.S., representados por sua genitora K.A.P., fixou os alimentos provisórios in natura, obrigando o alimentante, ora agravante, ao pagamento das despesas relativas à escola e plano de saúde dos filhos, como feito desde a separação. Eis o teor do decisum questionado (Id. 135161658 - Pág. 1): “(...) Vistos etc. Considerando o argumento esposado pelo "parquet" de que a forma de pagamento pretendida pelo autor (4 salários mínimos com desconto por ele das despesas que paga in natura) poderia ensejar confusão, acolho o parecer de ID. 135078933 e fixo os alimentos provisórios in natura, obrigando o alimentante ao pagamento das despesas relativas à escola e plano de saúde dos filhos, como já vem fazendo desde a separação. Deixo de designar data e horário para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, com fundamento nos princípios da rápida solução dos litígios, da celeridade e da economia processual. Adoto o procedimento comum, nos termos do art. 318, parágrafo único, do CPC. Cite-se a parte requerida, com a advertência do prazo de quinze dias para apresentar contestação. Intimem-se as partes e o i. Representante do Ministério Público.” Em suas razões recursais (Id. 40259451), a parte agravante aduz, em linhas gerais, que muito embora a guarda seja compartilhada, economicamente foi imputado ao agravante 90% dos custos com as crianças, o que, em seu entender, se mostra desarrazoado. Nesse contexto, assevera que por se tratar de guarda compartilhada, ambos genitores estão dividindo a custódia dos menores, devendo, assim, cada um arcar com os custos em sua residência, cabendo a partilha das demais despesas ser estabelecida na proporção de 50% para cada um. Acrescenta ter postulado, na inicial do processo na origem, a fixação dos alimentos em quatro salários mínimos, cujo valor poderia ser deduzido das mensalidades escolares que já estão quitadas. Esclareceu que a oferta de alimentos sugerida visa custear as despesas relativas à saúde e educação, considerando os gastos comuns que deverão ser suportados por cada genitor. Aponta possuírem os infantes um custo médio mensal de R$9.318,01, sendo imposto ao agravante um total de R$ 7.821,01 (sete mil oitocentos e vinte e um reais e um centavo), cabendo à genitora arcar apenas com o valor remanescente no total de R$ 1.497, 00 (mil e quatrocentos e noventa e sete reais) Tece arrazoado em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, eis que, os termos como fixados os alimentos provisórios viola o binômio necessidade/possibilidade. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão e fixado os alimentos provisórios em 4 salários mínimos, equivalente a 50% das despesas dos infantes, cujo valor poderá ser descontado da mensalidade escolar. Preparo recolhido (Id. 40259452 e id. 40259453 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Especificamente quanto ao tema ora abordado – fixação de alimentos – reza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Logo, o quantum da verba alimentar deve ser fixado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando. Com efeito, no caso, não obstante os argumentos da parte agravante, tenho que o panorama econômico-financeiro da parte agravada não está, de plano, satisfatoriamente aferível nos autos, haja vista que o conjunto probatório produzido neste momento processual inicial ainda é insuficiente para firmar efetivo juízo de valor sobre a capacidade do genitor/agravante. Deste modo, em um juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que a questão demanda uma melhor análise nesta instância recursal, inclusive, com o estabelecimento do contraditório para aferir a necessidade e possibilidade de cada genitor, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Ademais, não vislumbro nos autos a urgência apta a autorizar a suspensão vindicada, uma vez que o percentual fixado a título de alimentos provisórios resta, em princípio, razoável, haja vista o compromisso financeiro assumido pelo agravante, para com seus filhos, desde a separação, como pontuado pelo Juízo de origem. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora